Tribunal: TJDFT
Processo: 0747385-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747385-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DCR - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, IVANE MESSIAS DE SOUSA, MARCIO MESSIAS DA SILVA, JOAO PAZ CORREA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco do Brasil S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que acolheu, em parte, a impugnação à penhora de dinheiro, no cumprimento de sentença promovido em face de DCR Comercial de Alimentos EIRELI ME e outros, processo 0011497-05.2015.8.07.0005. Em resumo, alega que a regra da impenhorabilidade de salário pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor. Afirma que a constrição de rendimento do devedor se mostra como última alternativa para saldar o quanto possível o débito, mormente em face do prejuízo que vem sofrendo com a inadimplência que perdura desde 2018, sem cooperação da parte no sentido de satisfazer o valor devido, que atualmente alcança R$ 565.033,68. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de manter a penhora do valor. Preparo em ID 65903565-65903567. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos, em parte. Dispõe o artigo 833, inciso IV CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: .................................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Procedida à consulta no SISBAJUD foi penhorada a quantia de R$ 3.028,16 do codevedor João Paz Correa de Sousa. O contracheque o devedor informa que o crédito de salário é depositado no Banco do Brasil (ID 210688810, processo de origem), podendo se presumir que a quantia encontrada de R$ 2.540,47 equivale a aproximadamente 50% do seu rendimento líquido. O valor de R$ 497,69 encontrado na Caixa Econômica Federal não tem indicação de que se trata de salário. Considerando o valor da dívida de R$ 565.033,68, bem como que o cumprimento de sentença tramita desde 2018 e o insucesso de outras medidas em busca de bens suscetíveis de penhora, mostra-se razoável a retenção de parte do valor, o qual reputo apropriado R$ 1.000,00 da quantia encontrada no Banco do Brasil, liberando-se o remanescente, com o que se assegura a sobrevivência digna do devedor e de sua família e permite a redução do saldo devedor. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em parte, para deferir a penhora de R$ 1.000,00 encontrado na conta corrente do devedor João Paz Correa de Sousa no Banco do Brasil, liberando-se o remanescente em se favor. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e